Tribunal: STJ
Processo: 0013202-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067763 - SP(2026/0013202-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILSON VINICIUS CASTILHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE - SP503666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS. LICITUDE
DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial exige a presença de
fundada suspeita, entendida como juízo de probabilidade baseado em
elementos objetivos, concretos e verificáveis, devidamente relacionados à
posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.
2. No caso, a intervenção policial foi precedida de circunstâncias fáticas
específicas, consistentes no ingresso do veículo em alta velocidade em
posto de combustível, tentativa abrupta de evasão ao avistar a guarnição
policial e posterior confissão do próprio agente acerca da existência de
entorpecente no automóvel.
3. Tais elementos configuram justa causa suficiente para a abordagem e a
realização da busca veicular, afastando a alegação de arbitrariedade e
conferindo legitimidade à atuação policial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a0ecf36-8cb3-4a9d-9beb-76c6997c89e7

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a0ecf36-8cb3-4a9d-9beb-76c6997c89e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067763 - SP(2026/0013202-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILSON VINICIUS CASTILHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE - SP503666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS. LICITUDE
DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial exige a presença de
fundada suspeita, entendida como juízo de probabilidade baseado em
elementos objetivos, concretos e verificáveis, devidamente relacionados à
posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.
2. No caso, a intervenção policial foi precedida de circunstâncias fáticas
específicas, consistentes no ingresso do veículo em alta velocidade em
posto de combustível, tentativa abrupta de evasão ao avistar a guarnição
policial e posterior confissão do próprio agente acerca da existência de
entorpecente no automóvel.
3. Tais elementos configuram justa causa suficiente para a abordagem e a
realização da busca veicular, afastando a alegação de arbitrariedade e
conferindo legitimidade à atuação policial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por WILSON
habeas corpus
VINICIUS CASTILHO DOS SANTOS contra decisão em que deneguei a ordem e
assim relatei o caso (e-STJ fl. 89):
Trata-se de
sem pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
WILSON VINICIUS CASTILHO DOS SANTOS, em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (HC n. 350044-42.2025.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA54839378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:04
Código de Controle do Documento: 4bacb4e9-4b0d-43d5-a3b6-fddcf79f9b84

Na peça, a defesa informa que o paciente foi condenado à pena de 5 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Alega que a busca veicular que originou a persecução penal foi ilegal, por
ausência de fundada suspeita objetiva, pois a abordagem decorreu apenas
da entrada do veículo em alta velocidade em posto de combustível e da
tentativa de evasão ao avistar a polícia, sem denúncia prévia ou
investigação antecedente.
Alega, ainda, contradições nos depoimentos policiais colhidos em Juízo,
sustentando a ilicitude das provas por derivação e a aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada. No mérito, requer a concessão da ordem para
anular as provas contaminadas e cassar os julgamentos, com a
determinação de novo julgamento (e-STJ fls.
).
5/6
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-
STJ fls.
).
65/80

No presente agravo, alega a parte recorrente, em resumo, que não existiam
fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar (e-STJ fl. 98).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fls.
).
98/99
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sabe-se que o
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n.
apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
158.580/BA,
no referido
do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
art. 244
concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
Documento eletrônico VDA54839378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:04
Código de Controle do Documento: 4bacb4e9-4b0d-43d5-a3b6-fddcf79f9b84

indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do
art. 244
CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo
do
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

Conforme o acórdão proferido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
),
10/11
bem como a sentença condenatória (e-STJ fls.
), os relatos policiais são firmes no
15/16
sentido de que o veículo conduzido pelo agravante ingressou em posto de combustível
em alta velocidade e, ao avistar a guarnição, tentou evadir-se dando ré bruscamente,
sendo abordado em seguida; na sequência, o próprio agente afirmou haver drogas no
carro, e a vistoria veicular localizou dois tabletes de maconha, totalizando 1,267g.
Tais elementos revelam que a intervenção policial foi motivada por fatores
reais e concretos, e não por suposições genéricas ou discriminações arbitrárias. Assim,
Documento eletrônico VDA54839378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:04
Código de Controle do Documento: 4bacb4e9-4b0d-43d5-a3b6-fddcf79f9b84

diante do cenário fático descrito tanto na sentença quanto no acórdão, é inequívoca a
legitimidade da atuação policial e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.
É dizer, a atuação policial não decorreu de mero arbítrio, mas de elementos
concretos e verificáveis, aptos a configurar a justa causa exigida pela jurisprudência
para a realização das buscas pessoal e veicular.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:04
Código de Controle do Documento: 4bacb4e9-4b0d-43d5-a3b6-fddcf79f9b84

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.067.763 / SP
Número Registro: 2026/0013202-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15084328920248260228 20944182024 23500444220258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE - SP503666
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILSON VINICIUS CASTILHO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILSON VINICIUS CASTILHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE - SP503666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: a08d9cb7-102e-4fa2-8131-b33d5ec39bd9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: a08d9cb7-102e-4fa2-8131-b33d5ec39bd9